Tribunal: TJMT
Processo: 0005780-73.2012.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005780-73.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Invalidez Permanente]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARCIA REGINA CHIMIT - CPF: 506.577.989-91 (APELADO), JEFFERSON AGULHAO SPINDOLA - CPF: 171.831.348-90 (ADVOGADO), ANDRE JOANELLA - CPF: 897.329.369-91 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SINOP-PREVI-SINOP (APELANTE), CLAUDETE KAMINSKI - CPF: 815.874.651-91 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - PERDA POSTERIOR DA QUALIDADE DE SEGURADO – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

- Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a posterior perda da qualidade de segurado não deve interferir no reconhecimento do direito ao benefício, quando incontroverso nos autos que o segurado possuía a qualidade de segurado à época do surgimento da doença que o incapacitou para o trabalho.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Instituto de Previdência de Sinop
em face de sentença prolatada na Ação Previdenciária com Pedido de Auxílio-Doença com Conversão em Aposentadoria por Invalidez nº 0005780-73.2012.8.11.0015, que julgou procedentes os pedidos “a fim de condenar a parte requerida a implantar a aposentadoria por invalidez com proventos integrais em favor de
Marcia Regina Chimit,
a partir da data da cessação administrava do auxílio-doença, nos do art. 12, inciso I e artigo 20 da Lei Municipal nº 937/2006, pagando as parcelas devidas e vencidas atualizadas de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Proferida a sentença terminativa, o Instituto apelante peticionou, alegando nulidade da sentença, ao argumento de que o Juiz teria ignorado fatos e documentos juntados, tangente à superveniência de fato novo que implicaria na extinção do feito, qual seja, a perda da condição de segurada da autora/apelada, diante do seu pedido de exoneração.

Assim, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja julgada nula a sentença de Primeiro Grau, procedendo com a extinção da ação previdenciária sem o julgamento do mérito, em razão da perda do objeto, nos termos do inciso IV do§ 3º do art.1.013 c/c 485, IV, ambos do CPC., e ainda a condenação da Apelada nos consectários legais, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e demais cominações legais de estilo.

A apelada, no entanto, apresentou contrarrazões (Id n. 88930997), sustentando que a sua incapacidade total e permanente, teve data inicial em 2009, com piora progressiva até abril de 2012, ou seja, quando detinha sua qualidade de segurada, inclusive gozou de benefício do auxílio-doença.

Ademais, argumenta que e a perda da qualidade de segurada somente ocorreu com exoneração em 11.02.2014 e, por isto, não pode ser causa para a perda do benefício.

Pede, portanto, o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id n. 89382981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, a apelante propôs ação previdenciária contra o Instituto de Previdência de Sinop,

sustentando que sempre foi pessoa trabalhadora, tendo contribuído durante toda a sua vida para o INSS, prestando sempre serviços na qualidade de professora no município, desde 1° de agosto de 2006, data em que foi admitida.

Asseverou que “há mais de 06 anos sofre de mudanças de humor, o que não lhe permite mais trabalhar em contato direto com pessoas. Foi ainda diagnosticada com diversos distúrbios de origem psicológica, tais como: tristeza, medo de conversar com pessoas, insônia, falta de apetite e ansiedade sem motivos, o que desde então só vem agravando seu estado de saúde, apresentando cada vez mais fobia social, apresentando assim, uma série de limitações para o trabalho o que a impossibilita de continuar trabalhando”.

Discorreu que “requereu à previdência municipal de Sinop o recebimento de auxílio-doença, o qual lhe foi concedido, porém, prestes a vencer o prazo e, por isto, já estava em pânico, porque não consegue mais desenvolver qualquer função em que tenha que lidar com pessoas, pois logo começa a chorar e desesperar-se”.

Informou que “está em tratamento psicológico no CAPS desde 18/04/2009, além de tomar forte medicação o que assim que faz até a data da propositura da ação. Assim, argumentou que, mesmo uma possível readaptação não seria viável, uma vez que não consegue manter diálogo de forma tranquila, além de sua atenção estar comprometida, impossibilitando até de dar e anotar recados”.

Desta feira, postulou pela concessão de liminar para que fosse concedido o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar e no julgamento procedente da demanda.

O Juiz, após ter recebido o laudo pericial, concluiu que “
demonstrada a condição de invalidez permanente da segurada, para o exercício da atividade que desenvolvia, sem possibilidade de reabilitação, o pleito de concessão do benefício de Aposentadoria por Invalidez merece procedência
.”

O Instituto apela, apenas alegando o advento da ausência da qualidade de segurada, uma vez que a autora, aqui apelada, teria pedido exoneração, que foi aceita pelo ente municipal. Disse que este fato, implica na extinção do feito e, uma vez ignorado pelo Juiz, repercute na nulidade da sentença.

Ainda que não tenha se manifestado expressamente sobre o advento da exoneração da autora/apelada, a sentença não merece qualquer reparo, porquanto assentada em laudo produzido por perito do Juiz que, expressamente concluiu que a autora estava acometida de incapacidade total e permanente para o trabalho, quando esta ainda detinha a qualidade de segurada, inclusive, recebendo auxílio-doença.

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a perda da qualidade de segurado em momento posterior ao surgimento da incapacidade para o trabalho não interfere no reconhecimento do direito ao benefício
, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO PORTADOR DE MIOCARDIOPATIA CHAGÁSICA COM ARRITMIA VENTRICULAR.
INCAPACIDADE EVIDENCIADA QUANDO DA CESSAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NO MOMENTO DO SURGIMENTO DA INCAPACIDADE
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A posterior perda da qualidade de segurado especial, no presente caso, não deve interferir no reconhecimento do direito ao benefício auxílio-doença, pois incontroverso nos autos que o segurado possuía a qualidade de segurado à época do surgimento da incapacidade para o trabalho.

2. Recurso especial conhecido e provido, para reconhecer ao recorrente o direito ao auxílio-doença, a partir do requerimento administrativo, o qual poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, quando das avaliações periódicas de acompanhamento da incapacidade por parte da Autarquia previdenciária. Condeno, ainda, o INSS no pagamento do ônus sucumbencial, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
( REsp 1405173/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 26/05/2014) (destaquei)

Com efeito, a Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, assim descreve sobre a aposentadoria por invalidez:

Art. 42.
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

In casu, o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, (ID. 39410400) concluiu pela incapacidade total e permanente da autora, vejamos:

1 -
É possível diagnosticar na parte requerente qualquer lesão decorrente do acidente? Qual ou quais?

Não ocorreu acidente, o transtorno de humor foi exacerbado pela atividade profissional.

2 - A parte Requerente é portadora de alguma sequela possível de reduzir a capacidade para o seu trabalho ou para sua atividade habitual?

Sim.

3 –
É possível identificar se a lesão foi adquirida antes ou depois do acidente? Se negativo, há possibilidade de saber os motivos que levaram a parte requerente a sofre com este mal?

O quadro clínico iniciou em 2009, com piora progressiva até abril de 2012, quando se manifesta a incapacidade.

4 - A lesão que a parte requerente apresenta é irreversível ou após regular tratamento poderá retornar a desempenhar seu trabalho ou atividade habitual?

A incapacidade é permanente.

5- O quadro que a parte requerente apresenta a incapacita para o desempenho de qualquer atividade? Em caso negativo, favor especificar qual tipo de atividade pode a parte requerente desempenhar em grau de compatibilidade com seu quadro de saúde?

A incapacidade é total.
(destaquei).

A respeito da aposentadoria por invalidez há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que será concedida a aposentadoria por invalidez "
quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento
”
(REsp 1586494/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016).

No caso, o laudo pericial foi conclusivo ao atestar que a incapacidade é total e permanente.

Ademais, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

No caso, a segurada era professora, a patologia psicológica, ao certo, a incapacita para a atividade. Assim, o reconhecimento ao direito do benefício, mais que legal, é justo e humano, de forma que
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, para manter a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022